Tribunal: TJBA
Processo: 8119017-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119017-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAMELLA FIALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA CEDIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. STJ. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por PAMELLA FIALHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de ITAPEVA XI FIDC. A parte autora alega inexistência de relação contratual com a empresa requerida e pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação por danos morais. A sentença reconheceu a legitimidade da negativação e a ausência de ato ilícito, julgando os pedidos improcedentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação legítima entre a Apelante e a instituição cedente do crédito, legitimando a negativação realizada pela empresa cessionária, e, consequentemente, se houve configuração de dano moral indenizável; e (ii) analisar se a ausência de notificação do devedor sobre a ocorrência de cessão de crédito obsta a cobrança da dívida pelo cessionário.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC, comprovando a legitimidade da contratação e da negativação realizada.

4. A apelante não trouxe aos autos prova capaz de infirmar a veracidade das alegações feitas, limitando-se a alegar desconhecimento do contrato.
5. Inexistente a demonstração de fraude ou falha na prestação do serviço, não há falar em ilicitude ou responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.
6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo não enseja, por si só, reparação por danos morais.
7. Jurisprudência deste Tribunal e de outros órgãos superiores consolidada no sentido da legalidade da negativação fundada em dívida regularmente constituída.

8. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a exigibilidade da dívida pelo cessionário, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. No caso concreto, inclusive, foi demonstrada a notificação da Apelante por meio de comunicação emitida pelo Serasa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
“Comprovada a contratação e a regularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço. A ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito não invalida a cobrança nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023.; STJ, AgInt no AREsp n. 1.168.171/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.06.2020.; STJ, AgRg no REsp 1408914/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22.10.2013.; TJ-BA, Apelação Cível nº 8110243-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.07.2023.; TJ-BA, Apelação Cível nº 0531803-96.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, j. 19.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119017-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAMELLA FIALHO DA SILVA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador, .